Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-86.2017.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL No 0001109-86.2017.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - CANARANA
Apelante: CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Apelado: THOMAS KALMBACH
Número do Protocolo : 0001109-86.2017.8.11.0029
Considerando que os autos foram apenas parcialmente digitalizados, com omissão de peças importantes do processo, como, e.g., a sentença apelada, determino a devolução dos autos à Secretaria para providências de completa digitalização dos autos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator